Tribunal: TJPA
Processo: 0818936-97.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818936-97.2024.8.14.0401

APELANTE: SAMIA DANIELE LOBO SENA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AFASTADO. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática de furto qualificado tentado (art. 155, §4º, IV c/c art. 14, II, do CP), imputando à ré pena de 1 ano e 4 meses de reclusão em regime aberto, além de 6 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. O delito consistiu na tentativa de subtração de 19 peças de roupa, avaliadas em R$ 1.010,00, de loja localizada em shopping de Belém/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é aplicável o princípio da insignificância diante da ausência de prejuízo patrimonial à vítima e da restituição integral da res furtiva; (ii) saber se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, §2º, do CPB), mesmo diante de qualificadora objetiva (concurso de agentes); (iii) saber se é cabível a aplicação da fração máxima de redução da pena em razão da tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação do princípio da insignificância não é cabível em razão do valor não ínfimo dos bens (R$ 1.010,00), da existência de qualificadora objetiva (concurso de pessoas) e da maior reprovabilidade da conduta.
4. Reconhecida a forma privilegiada do furto, com base na primariedade da ré, pequeno valor da coisa subtraída e natureza objetiva da qualificadora, conforme Súmula 511 do STJ.
5. Indeferida a aplicação da fração máxima de 2/3 na tentativa, tendo em vista o avanço no
iter criminis
e a proximidade da consumação, sendo mantida a fração de 1/3 fixada na sentença.
6. Readequada a pena definitiva para 5 meses e 10 dias de reclusão e 2 dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direitos, em regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Não se aplica o princípio da insignificância ao furto qualificado tentado, mesmo com restituição integral da
res furtiva
, diante do concurso de agentes e valor expressivo dos bens. 2. É cabível o reconhecimento do furto privilegiado quando presentes os requisitos legais, mesmo em concurso com qualificadora de natureza objetiva. 3. A fração de redução da pena na tentativa deve considerar o estágio avançado do
iter criminis
, não sendo obrigatória a aplicação do redutor máximo de 2/3.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 33, §2º, "c"; 44, §2º; 65, III, "d"; 68; 155, §2º e §4º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 245351/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 30.09.2024; STJ, AgRg no REsp 1883331/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 13.05.2024; STJ, AgRg no AREsp 2097544/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 23.05.2023; Súmula 511/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

25ª Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos trinta dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 30 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

SAMIA DANIELE LOBO SENA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignada com a sentença prolatada pela Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 29359469), que a condenou pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 06 (seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Consta da
denúncia
(ID 29359433) que, no dia 04 de abril de 2024, por volta das 19h50min, no interior da loja Torra, situada no shopping Pátio Belém, a apelante, em companhia de Hirlane Santos dos Santos, foi surpreendida por um segurança do estabelecimento subtraindo 19 (dezenove) peças de roupas, avaliadas em R$ 1.010,00 (mil e dez reais). Após abordagem, as rés foram conduzidas à sala de segurança e, posteriormente, à delegacia.

A defesa, em
razões recursais
(ID 29359494), sustenta a atipicidade material da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância, em razão da ausência de prejuízo patrimonial à vítima; subsidiariamente, o reconhecimento do furto privilegiado, nos termos do art. 155, §2º, do Código Penal, tendo em vista a primariedade da ré, o pequeno valor da coisa e a natureza objetiva da qualificadora; e a aplicação da fração máxima de redução da pena (2/3), em decorrência da tentativa, nos termos do art. 14, II, do Código Penal.

Em
contrarrazões
(ID 29359497), o Ministério Público do Estado do Pará manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o
Custos

Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva,
pronuncia-se pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso interposto,
a fim de ser reconhecida a causa de diminuição prevista no artigo 155, §2º, do Código Penal.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento de Sessão
PRESENCIAL

.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da tese de atipicidade das condutas e do princípio da insignificância. Ausência de prejuízo patrimonial à vítima:

Inicialmente, quanto à tese principal sustentada pela defesa, referente à
atipicidade material da conduta
, pela incidência do
princípio da insignificância
, entendo que
não merece acolhimento
.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça exige, para a aplicação da insignificância penal, a
presença cumulativa de quatro requisitos objetivos e subjetivos
, quais sejam: mínima ofensividade da conduta do agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; inexpressividade da lesão jurídica provocada:

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. VALOR NÃO EXPRESSIVO. REINCIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello).
2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 3. O valor pouco relevante da coisa furtada – 2 queijos, avaliados em R$ 52,71 –, restituída à vítima, ainda que o paciente seja reincidente, conduz ao reconhecimento de fato insignificante. 4. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 240351 MG, Relator: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 28/10/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-11-2024 PUBLIC 05-11-2024)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MÍNIMA OFENSIVIDADE E REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À VÍTIMA. NATUREZA DOS BENS SUBTRAÍDOS (FRASCO DE PERFUME). RES FURTIVA RESTITUÍDA. EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152/MG, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).
2. A jurisprudência desta Corte tem rechaçado a aplicação do princípio da insignificância no crime de furto qualificado, bem como quando o agente for reincidente ou portador de maus antecedentes, tendo em vista maior ofensividade e reprovabilidade da conduta. É ressalvada, todavia, às instâncias ordinárias a aplicação do referido postulado diante da análise de cada caso concreto. Esta Corte, por meio da Terceira Seção, reconheceu que, em hipóteses excepcionais, é recomendável a aplicação do princípio da insignificância, a despeito da existência de reincidência. 3. No caso em análise, trata-se de situação que atrai a incidência excepcional do princípio da insignificância, mesmo sendo o acusado reincidente e com maus antecedentes, ante a existência de mínima ofensividade e de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, tendo em vista a circunstância do delito (furto simples), a natureza dos bens subtraídos (1 frasco de de perfume), a inexistência de prejuízo à vítima, tendo sido a res furtiva restituída, e a ausência de qualquer ato mais grave. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 888105 SC 2024/0027645-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2024)”

A despeito de a
res furtiva
ter sido
recuperada integralmente
e
devolvida à vítima
,
a ausência de prejuízo patrimonial efetivo

não é suficiente, por si só, para descaracterizar a tipicidade material da conduta
. A tutela penal não exige o exaurimento do dano para incidir, bastando que haja lesão ou ameaça concreta ao bem jurídico protegido, no caso, a
propriedade
.

Além disso, como bem ressaltado na sentença e reiterado pelo Ministério Público em 2º grau, a conduta foi praticada
em concurso de agentes
, circunstância objetiva que
demonstra maior reprovabilidade
, afastando, por si só, a aplicação do princípio da insignificância, nos termos da firme orientação dos Tribunais Superiores:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTITUIÇÃO DOS PRODUTOS SUBTRAÍDOS À VÍTIMA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO, DO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL. REPROVABILIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS. VIABILIDADE, NO ENTANTO, DA CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Aplicação do princípio da insignificância. II. Questão em discussão 2. Pretendida aplicação do princípio da insignificância em caso de furto qualificado pelo concurso de pessoas. III. Razões de decidir
3. Com efeito, em caso análogo ao presente, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC 224.553 AgR/SC, decidiu que
não seria possível reconhecer a atipicidade material
em situações como a destes autos, pois, a reprovabilidade da conduta, reconhecida pelas instâncias de primeiro e segundo graus, se legitima, quando considerado o
concurso de pessoas.
No entanto, quanto ao regime inicial da pena, aquele Colegiado, ao reconhecer a possibilidade da fixação do regime aberto, foi além, para converter a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. É o caso destes autos. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - HC: 245351 SP, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 30/09/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-10-2024 PUBLIC 03-10-2024)”

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.
II -
Não se aplica o princípio da insignificância ao furto qualificado
por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou
concurso de pessoas
dada a especial reprovabilidade da conduta.
III - Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, é "[...] inviável a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de furto qualificado pelo arrombamento de obstáculo, ante a audácia demonstrada pelo agente, a caracterizar maior grau de reprovabilidade da sua conduta" ( AgRg no REsp n. 1.778.865/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 8/3/2019).Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2097544 MG 2022/0092476-7, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2023)”

Soma-se a isso o fato de que o
valor dos bens subtraídos
,
R$ 1.010,00 (mil e dez reais)
, conforme Auto de Apreensão e Entrega (ID 29359388 - Pág. 2 e 7),
não pode ser considerado ínfimo
, pois
ultrapassa o parâmetro de 10% (dez por cento) do salário-mínimo
vigente à época, frequentemente adotado pela jurisprudência como referencial para mensurar a insignificância da lesão patrimonial. Nesse sentido:

3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar
o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos
.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.893.670/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025.)” (grifei)

Logo,
a devolução dos bens à vítima
e a
ausência de dano patrimonial direto

não são elementos suficientes para caracterizar a irrelevância penal da conduta
, diante do contexto fático e das circunstâncias qualificadoras que envolvem o delito.

Por tais razões, rejeito a tese de atipicidade material da conduta,
afastando a aplicação do princípio da insignificância
ao caso concreto.

2. Do furto privilegiado:

A defesa postula, de forma subsidiária, a
incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal
, alegando primariedade da ré, o pequeno valor da
res furtiva
e a natureza objetiva da qualificadora (concurso de agentes), o que justificaria
a redução da pena ou mesmo a imposição exclusiva de multa
.

Nesse ponto, acolho a tese da defesa.

Verifico, com base nos autos, que estão
presentes todos os requisitos legais e jurisprudenciais
exigidos para o reconhecimento da figura do
furto privilegiado
.

Em primeiro lugar, é incontroversa a
primariedade da ré
, conforme certificado no ID 29359468 (certidão de antecedentes criminais).

Em segundo plano, o valor dos bens subtraídos foi estimado em
R$ 1.010,00 (Mil e dez reais)
, quantia
inferior ao salário-mínimo nacional vigente à época dos fatos (abril de 2024)
, o que atende ao parâmetro jurisprudencialmente consolidado para caracterização do
pequeno valor da coisa
. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 STJ. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. Para o reconhecimento do furto privilegiado e para a substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos objetivos e subjetivos exigidos no Código Penal.
4. Quanto ao furto privilegiado, o art. 155, § 2º, do CP estabelece a incidência de minorante se o criminoso for primário e se a conduta atingir bem de pequeno valor, que
"não deve ultrapassar o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos"
(AgRg no REsp 1785985/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 9/9/2019).
[...] (STJ - AgRg no REsp: 1883331 DF 2020/0167023-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 13/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2024)”

Por fim, a
qualificadora do concurso de pessoas
(art. 155, §4º, IV, do CPB), reconhecida na sentença, possui
natureza objetiva
, o que
não impede a aplicação do privilégio
, conforme entendimento pacificado na jurisprudência e cristalizado na
Súmula 511 do Superior Tribunal de Justiça
:

“É possível o reconhecimento do privilégio previsto no §2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.”

Portanto,
reconheço a forma privilegiada do furto
,
sem afastar a qualificadora
, o que enseja a
diminuição da pena de um a dois terços
ou a aplicação de pena substitutiva mais branda.

3. Da aplicação da fração máxima de redução da pena:

A defesa requer, ainda que subsidiariamente,
a aplicação da fração máxima de 2/3
prevista no art. 14, II, do Código Penal, sob o fundamento de que o
iter criminis
teria sido percorrido de forma incipiente, com rápida interrupção da execução delitiva pela ação dos seguranças, logo após a saída da loja.

Todavia,
não assiste razão à recorrente
.

A fração de redução da pena nos crimes tentados deve ser fixada com base no
grau de proximidade entre os atos executórios praticados e a consumação do delito
, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. Quanto
mais próximo o agente estiver da consumação
,
menor deve ser a fração de redução
, e vice-versa. Então vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS E M CONCURSO FORMAL DE DELITOS (ARTIGO 121, CAPUT, C/C OS ARTIGOS 14, II, E 70, TODOS DO CP). DOSIMETRIA. ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUMENTO JUSTIFICADO. REDUÇÃO DA REPRIMENDA EM 1/3 PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
3. A fração relativa à causa de diminuição de pena pela tentativa deve levar em consideração o iter criminis percorrido pelo agente, quanto mais se aproximar da consumação, menor será a fração da causa de diminuição.
4. Na hipótese, a vítima foi atingida pelo disparo de arma de fogo, levada ao hospital e submetida a pequena cirurgia, sendo desproporcional a redução em 2/3, fração adotada quando a vítima sequer chega a ser atingida. 5. Não há se falar em bis in idem, em face da valoração negativa das consequências do delito, fundada no real grau de violação sofrido pelo bem jurídico tutelado, e a fração de redução da pena aplicada em decorrência da minorante da tentativa, nesse aspecto considerado o iter criminis percorrido pelo agente (ut, AgRg no AREsp n. 1.881.761/CE, desta Relatoria, DJe de 20/9/2021.) 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 2113712 PR 2023/0446322-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024)”

No caso em apreço, os autos demonstram que a recorrente e sua comparsa
já haviam ultrapassado o caixa da loja
,
deixando o estabelecimento comercial com a
res furtiva
, sendo
interceptadas nas dependências internas do shopping center
, conforme esclarecido pela testemunha ANDERSON CLAYTON DA SILVA COSTA (funcionário da loja Torra), além da própria confissão da acusada.

Tais circunstâncias revelam que a
execução do crime avançou significativamente
, restando evidenciado que a consumação
somente não se concretizou por circunstâncias alheias à vontade das agentes
, consistentes na pronta intervenção dos seguranças.

Assim, a fração de
1/3 (um terço)
adotada na sentença se mostra
compatível com o estágio avançado da execução delitiva
, revelando-se
razoável e proporcional
ao caso concreto.

4. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Feita a análise, passo à
reformulação da dosimetria da pena
, com observância do sistema trifásico do art. 68 do Código Penal:

a) Primeira Fase - Pena-base

As circunstâncias judiciais são
favoráveis à ré, conforme especificado na sentença
.

Mantenho, portanto, a
pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
conforme fixado na sentença.

b) Segunda Fase - Circunstâncias Legais

Reconhecida a
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, "d", do CPB), a qual, entretanto,
não reduz a pena
por já estar fixada no mínimo legal, conforme a
Súmula 231 do STJ
.

Conforme fixado na sentença, mantenho a pena em
2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

c) Terceira Fase - Causas de diminuição de pena

c.1) Tentativa (art. 14, II, do CPB):
considerando a
proximidade da consumação
, reduzo a pena em
1/3 (um terço),
resultando em
1 ano e 4 meses de reclusão e 6 dias-multa,
igualmente feito pelo juízo de origem.

c.2) Furto privilegiado (art. 155, §2º do CPB):

Aplico nova redução de
2/3 (dois terços)
, diante da primariedade da ré, do pequeno valor da
res furtiva
e da qualificadora objetiva.

Fixando a pena definitiva em
5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 2 (dois) dias-multa.

4.1
REGIME DE CUMPRIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Nos termos do art. 33, §2º, "c", do CPB, e à luz da pena aplicada (inferior a 1 ano), primariedade e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial adequado é o
regime aberto
.

Ademais,
substituo a pena privativa de liberdade por 1 (uma) pena restritiva de direitos
, em conformidade com o
art. 44, §2º, do Código Penal
, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

Diante do exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
para
reconhecer o furto qualificado na forma privilegiada
, nos termos do art. 155, §2º, do Código Penal, sem afastar a qualificadora objetiva; reduzir a pena para 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 2 (dois) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos; substituir a pena privativa de liberdade por 1 (uma) pena restritiva de direitos, na forma do art. 44, §2º, do Código Penal, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

É o voto.

Belém/PA, 30 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/10/2025